Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-69.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-69.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA ANDRADE NOGUEIRA e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS, GRATIFICAÇÃO NATALINA, ADICIONAL DE FÉRIAS E DIFERENÇAS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PISO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AJUSTE DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelações simultâneas (IDs. 75047707 e 75047712) interpostas por MARIA DA GLORIA ANDRADE NOGUEIRA e MUNICIPIO DE ITORORO contra a sentença (ID. 75047706) proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itororó/BA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MARIA DA GLORIA ANDRADE NOGUEIRA em face de MUNICIPIO DE ITORORO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada no tocante à condenação do município ao pagamento das verbas salariais pleiteadas pela autora; (ii) estabelecer se o não pagamento de salários e demais verbas remuneratórias configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ente público deve comprovar a quitação dos valores devidos ao servidor, pois o ônus da prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, conforme art. 373, II, do CPC. 4. A ausência de apresentação de documentos que comprovem o pagamento das verbas pleiteadas pela servidora conduz à presunção de inadimplência, impondo-se a condenação do município ao pagamento das quantias devidas. 5. O piso salarial do magistério, previsto no art. 206, VIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, deve ser respeitado pelos entes públicos, sendo sua adequação obrigatória independentemente da edição de norma local. 6. O não pagamento de verbas salariais de natureza alimentar, por si só, não configura dano moral indenizável, na ausência de provas concretas de abalo extrapatrimonial significativo. 7. A atualização monetária e os juros de mora devem seguir a regra estabelecida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic de forma acumulada mensalmente a partir de 09/12/2021, enquanto os períodos anteriores devem observar o IPCA-E para correção e os juros da caderneta de poupança. 8. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, uma vez que a sentença é ilíquida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da parte autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para excluir os danos morais. Sentença alterada, de ofício, para adequar os consectários legais à EC 113/2021, bem como excluir os honorários sucumbenciais, que devem ser fixados na fase de liquidação de sentença. Tese de julgamento: 1. O ente público tem o ônus de comprovar a quitação das verbas salariais pleiteadas pelo servidor, sob pena de presunção de inadimplência. 2. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado pelos municípios independentemente de lei local, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 4167. 3. A mera inadimplência de verbas salariais, sem comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV e VIII; 39, § 3º; 206, VIII. CPC, art. 373, II. Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011. STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.11.2016. TJ-BA, Apelação nº 0000219-16.2013.8.05.0075, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 21.08.2024; Apelação nº 0000785-57.2016.8.05.0075, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 06.09.2024; Apelação nº 8000453-35.2017.8.05.0069, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 05.03.2024; Apelação nº 8000316-04.2017.8.05.0053, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 06.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000274-69.2018.8.05.0133, em que figura como Apelantes MARIA DA GLORIA ANDRADE NOGUEIRA e MUNICIPIO DE ITORORO Apelados MARIA DA GLORIA ANDRADE NOGUEIRA e MUNICIPIO DE ITORORO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICIPIO DE ITORORO, excluindo a condenação por danos morais, bem como reformando, de ofício, a sentença para excluir, neste ínterim, os honorários de sucumbência fixados e adequar os encargos legais da condenação contra a Fazenda Pública de acordo com a EC 113/2021, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)